Tribunal: TCU
Processo: 005.736/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos contra acórdão que, entre outras medidas, fez determinações ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte referentes a contratos celebrados relativos aos lotes 0, 2, 3 e 4, em auditoria realizada nas obras de construção da BR-429, no segmento compreendido entre as cidades de Presidente Médici/RO e Costa Marques/RO.

Inteiro teor:
VISTOS, discutidos e relatados estes autos de Relatório de Auditoria, nos quais são apreciados os pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 826/2015-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei no 8.443/1992; c/c os arts. 2o, 8o e 18 da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito: 9.1.1. negar provimento aos recursos interpostos pela empresa Fidens Engenharia S/A e pelo Consórcio Contek-Rodocon 532; 9.1.2. dar provimento parcial aos recursos interpostos pelos Consórcios Fidens-Mendes Júnior e Enpa-CCM, de modo a alterar os itens 9.1 e 9.6.3 do Acórdão 826/2015-TCU-Plenário , que passam a ter a seguinte redação: "9.1. revogar, com fundamento no art. 276, §5o, do Regimento Interno, a medida cautelar de retenção de valores objeto do item 9.2 do Acórdão 981/2012-TCU-Plenário e determinar ao Dnit, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que promova a repactuação do Contrato TT-673/2010 para limitar o preço dos serviços de "camada drenante de areia para fundação de aterros" ao valor unitário de R$ 54,74/m3, na data-base do contrato (novembro de 2007), realizando, por conseguinte, as conciliações financeiras pertinentes entre a importância retida e os pagamentos devidos; e que, em 180 (cento e oitenta) dias , se ainda não o tiver feito, esgote as medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano ao Erário, utilizando-se, das conciliações financeiras pertinentes entre a importância retida e os pagamentos devidos, bem como, se possível, dos saldos e garantias contratuais existentes, observados os princípios norteadores dos processos administrativos e, não elidido o dano, quantifique os prejuízos causados, vinculando-os aos devidos responsáveis, e encaminhe ao TCU a documentação comprobatória pertinente, observando as seguintes diretrizes: 9.1.1 para análise de sobrepreço global, considerar o preço dos serviços de "camada drenante de areia para fundação de aterros" ao valor unitário de R$ 48,59/m3, na data-base do contrato (novembro de 2007); e 9.1.2 para análise de superfaturamento, considerar o fator de conversão de 1,15 (já considerando as perdas) na execução do item "camada drenante de areia para fundação de aterros"; (...) 9.6. determinar ao Dnit, com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992, que, em 180 (cento e oitenta) dias, em relação ao contrato TT-667/2010 (lote 4 das obras da BR-429) , se ainda não o tiver feito, esgote as medidas administrativas para caracterização ou elisão do dano ao Erário, utilizando-se, se possível, dos saldos e garantias contratuais existentes, observados os princípios norteadores dos processos administrativos e, não elidido o dano, quantifique os prejuízos causados, vinculando-os aos devidos responsáveis, e encaminhe ao TCU a documentação comprobatória pertinente, observando as seguintes diretrizes: (...) 9.6.2. efetue a repactuação do contrato de maneira a considerar corpos de bueiro empregando tubos de concreto de classe coerente com a altura dos aterros respectivos; 9.6.3. para análise de sobrepreço global e de superfaturamento, considere em 1,15 o fator de conversão de areia no serviço de camada drenante;" 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Rondônia e ao Departamento de Polícia Federal, ressaltando-se que o relatório e o voto podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.